Tribunal: STF
Processo: HC 241502
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Edimar Pereira de Oliveira contra decisão monocrática do Relator do HC 899.200/MA, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 2). 



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio, previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal (evento 8).



    No presente writ, a Defesa sustenta ilegalidade da prisão preventiva ante a ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar e excesso de prazo na formação da culpa. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 2):



    “



    (...)



    A análise da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como do acórdão objurgado, permitem a conclusão de que a prisão cautelar imposta ao Paciente encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que fundamentadas em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, pela periculosidade do agente, como fundamentado pelo Tribunal de origem, "Assim, a questão fático-jurídica que serve de suporte à postulação sob exame diz respeito à sobredita decisão, pela qual a autoridade judiciária de base, em 07.09.2023, converteu em preventiva a prisão temporária do paciente, sendo esta posteriormente mantida face ao indeferimento do pedido de concessão de liberdade provisória. Recai sobre o paciente a suspeita de participação no crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do CP), que teve como vítima o adolescente T. K. S. S., então com 17 (dezessete) anos de idade. Segundo se extrai dos autos, em 15.04.2023, a vítima, na companhia de Kaio Lima Costa, teria atentado contra a vida do nacional Andrey Barros da Silva, mediante disparos de fogo, que não chegaram a atingi-lo, ocasião em que T. K. S. S. se evadiu do local na bicicleta conduzida por Andrey. Consta ademais que, ao ouvir os disparos, Victor Gabriel Costa de Oliveira, que dividia uma casa alugada com Andrey no Bairro Bom Sucesso, em Imperatriz, MA, saiu na rua e percebeu que sua bicicleta havia sido subtraída, tendo pedido a ajuda de seu pai, Edimar Pereira de Oliveira, ora paciente, para perseguir a vítima. Assim, o paciente e seu filho teriam partido em disparada em um veículo Chevrolet Onix, de cor cinza, placas PSR 6E85, até o momento em que lograram alcançar o ofendido, que passou a ser agredido com socos, pontapés e tijoladas por Victor Gabriel, tendo aquele desfalecido no chão. Após se evadirem no automóvel conduzido pelo paciente, a dupla teria resolvido retornar minutos depois ao local onde a vítima permanecia desacordada, momento em que o corréu teria desferido golpes de faca no pescoço daquele, degolando-o." (fls. 86-87), circunstâncias que indicam e revelam a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar.



    Sobre o tema:



    "O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na 'custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta' (HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017)." (RHC 106.326/MG, Sexta turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019).



    (...)



    No que tange à alegação acerca da ocorrência de excesso de prazo, verifica-se que não merece guarida, pois, há muito esta Corte Superior firmou entendimento que a alegação de excesso de prazo na formação da culpa deva-se analisar à luz do princípio da razoabilidade, sendo que eventual extrapolação de lapsos processuais não decorre de simples soma aritmética.



    Para ser considerado injustificado excesso na custódia cautelar a demora há de ser atribuída à acusação ou ao Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode em tese ensejar relaxamento da segregação antecipada (STJ, 6ªT,RHC 47.124/BA, rel. Min. Ericson Maranho, Des. conv. TJ/SP, DJe 19/02/2015; STJ, 6ªT, HC289.678/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 05/02/2015).



    Não resta evidenciada desídia da autoridade judicial ou ministerial na condução do processo uma vez que, conforme registram informações da 3ª Vara Criminal da comarca de Imperatriz/MA, decretada prisão preventiva em 07/09/2023, recebida denúncia em 21/10/2023, houve expedição de carta precatória para citação dos acusados presos na comarca de Paragominas/PA, com cumprimento certificado em 24/11/2023, e devida havido resposta à acusação, estando o feito atualmente aguardando designação de audiência (fls. 568/571).



    Revela-se, portanto, ao contrário do que sustenta a defesa, ser regular o trâmite da ação penal, transcorrendo o andamento processual dentro da razoabilidade esperada, não se verificando assim injustificado excesso de lapso temporal ou ainda – sequer alegada e em absoluto existente neste caso - desídia, incúria ou má-fé das autoridades públicas responsáveis, quais sejam, Ministério Público e Poder Judiciário.



    (...)



    Por fim, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. 



    Ante o exposto, denego a ordem.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente